Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710487-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA GOULART DUARTE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DIVERSO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO. INVIABILIDADE. 1. Denota-se da argumentação deduzida pela agravante uma nítida intenção de se utilizar do presente recurso para obter, por via oblíqua, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento de outro agravo de instrumento, relativo à competência. Isso interromperia a marcha processual na origem e viabilizaria a manutenção, por tempo indefinido, de uma situação fática que é favorável à agravante, considerando que o feito originário tem por objeto conflito de natureza possessória e que foi deferida medida liminar em seu benefício. 2. O que busca a recorrente é a obtenção de um efeito prático equivalente à atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário que interpôs contra o acórdão que julgou aquele outro agravo de instrumento, relativo à competência. 3. Os limites objetivos do segundo agravo de instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, emanam do próprio decisum contra o qual foi manejado, que admitiu o ingresso do Distrito Federal no feito como assistente, sem que as partes tivessem sido ouvidas previamente. Nesse cenário, deve-se observar que aquele Juízo já reconheceu ter incorrido em error in procedendum ao deixar de oportunizar o contraditório prévio e indicou que iria realizar o juízo de retratação caso o feito permanecesse tramitando naquela vara, determinando, inclusive, que isso fosse comunicado a esta Relatora. 4. Resta evidente, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, não havendo, no presente agravo interno, argumentos capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 8o, 313, e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a sua não intimação para se manifestar a respeito do pedido de ingresso do Distrito Federal nos autos ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o agravo de instrumento, objeto do presente recurso, guarda relação direta com o primeiro agravo de instrumento interposto contra o declínio de competência da Vara da Fazenda Pública para a do Meio Ambiente, o qual ainda pende de decisão, por isso, defende que o agravo desta ação deveria ter sido suspenso e não ter sido julgado prejudicado. Nesse contexto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e desta Corte de Justiça, para demonstrar a necessidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constituía o objeto principal de outro processo pendente; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado incorreu em “error in judicando”, julgado ultra petita ao rejeitar o recurso de agravo de instrumento por entender que houve perda superveniente do objeto, conquanto, não observou as alegações que motivaram o recurso utilizado, posto que, a questão pertinente ao meio ambiente não é atinente a este processo. Com relação a esse aspecto, invoca dissenso pretoriano com julgado do TJPI; c) artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que a admissão de terceiro interessado à lide se faz no estado em que se encontra, não podendo haver abertura de discussão alheia ao processo. Sobre a questão indica divergência de entendimento com precedentes do TRF4 e desta Corte de Justiça; d) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora não fundamentou sua decisão, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o, 141, 313, 369, e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação aos dissensos pretorianos apontados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e à divergência indicada, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional” (REsp 1862279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/5/2020). Ademais, tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025